Tribunal: TJSP
Processo: 1013305-34.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de omissão - Vício inexistente - Mera discordância com o julgado - Inadmissibilidade - Observância do art. 1022, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante NELSON BATISTA DE SOUZA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 33.641 - bhs
2
Voto no 33.641
Embargos de Declaração no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande
Embargante: NELSON BATISTA DE SOUZA
Embargado: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão
- Vício inexistente - Mera discordância com o julgado -
Inadmissibilidade - Observância do art. 1022, do Código de
Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Nelson Batista de Souza, alegando erro material do v.
Acórdão resultante do julgamento realizado em 09.10.2019 (fls. 153/160),
disponibilizado no DJe de 11.10.2019 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 161) que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso.
O embargante requer seja sanada omissão e contradição no
julgado, aduzindo que o v. acórdão teria deixado de se manifestar
quanto à restrição na sua propriedade, a qual configura desapropriação
indireta, estabelecendo não ter sido analisada a Súmula no 119 do E.
Superior Tribunal de Justiça, que prevê o prazo prescricional de 20
anos nas ações de indenização por desapropriação indireta.
É o relatório.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura da decisão colegiada, não houve omissão ou contradição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 33.641 - bhs
3
nenhum ponto discutido no recurso, pelo que se pode afirmar com
convicção que não há quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código de
Processo Civil, que autorize o recebimento dos presentes embargos
declaratórios.
Isso porque, a decisão embargada se acha motivada e
enfrentou todos os argumentos deduzidos, capazes, em tese, de infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Conclui-se, portanto, que o recurso interposto pelo
embargante apenas demonstra a sua discordância quanto ao mérito da
decisão, justamente porque reitera os argumentos já expostos nas razões
recursais.
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a
interposição dos declaratórios.
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão
faça expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes, pois o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo
Tribunal
Federal
admitem,
de
modo
consolidado,
o
“prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontando os fundamentos adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 33.641 - bhs
4
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A
ANÁLISE DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III,
E 105, III). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO
DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1
-
Embargos
de
declaração
recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade recursal e da
economia processual. 2 - No que toca à alegação de
falta de prequestionamento explícito dos dispositivos
legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada
nesta
Corte,
"é
desnecessária
a
manifestação explícita da Corte de origem acerca das
normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a
implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o
Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3

Quanto à imprescindibilidade do revolvimento de
material
fáticoprobatório
como
óbice
à
admissibilidade do recurso, a irresignação também
não merece amparo, haja vista que a questão fática se
encontra
expressamente
delineada
no
aresto
recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o,
da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo
Tribunal Federal consiste em matéria a ser apreciada
na suprema instância, pois não é viável a análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013305-34.2018.8.26.0477/50000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 33.641 - bhs
5
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista
que
tal
providência
implicaria
usurpação
da
competência atribuída ao eg. Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto
ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa
excludente
de
responsabilidade
da
empresa
transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental
a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 /
SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”.
Se o embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
omisso, defeito que ele não possui.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)